Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGRAMENTO DA ANS. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE INTEGRAL. INDICAÇÃO MÉDICA. HIPÓTESE DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. A relação de consumo não está caracterizada no presente caso, uma vez que a Ré é entidade de plano de saúde na modalidade de autogestão, não havendo finalidade lucrativa e livre oferta do produto no mercado.
2. O Superior Tribunal de Justiça dispõe que, apesar de as operadoras de planos de saúde poderem limitar as hipóteses de cobertura de tratamentos, não é possível a negativa ao tratamento ou procedimento indicado pelo profissional responsável pela saúde do paciente. (AgRg no AREsp 725.203/RJ).
3. Prevalece o direito fundamental à saúde em detrimento de questões econômico-financeiras de empresas operadoras de saúde, de maneira que estas não podem limitar o tratamento ou procedimento indicado pelo profissional.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.